Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 49225166, pp. 1-3) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c com prestação de alimentos ajuizada por Jerônimo Neri Neto contra os ora recorrentes (processo n. 0717077-27.2019.8.07.0007), deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar aos agravantes o pagamento mensal de R$ 1.212,34 (mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos) ao agravado, a título de alimentos provisórios, pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 05/10/2019, em decorrência de acidente de trânsito causado pelos agravantes. A possibilidade de aplicação de multa diária no caso de não cumprimento da obrigação foi também estabelecida. O juízo de origem deferiu o pedido antecipatório ao fundamento de que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Reconheceu a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Afirmou constar dos autos prova do acidente e dados da dinâmica da colisão. Disse haver nexo de causalidade entre a conduta dos agravantes e os danos sofridos pelo agravado. Considerando a demonstrada incapacidade do agravado de exercer atividade laboral por 150 (cento e cinquenta) dias a partir de 5/10/2019, fixou alimentos em seu favor. Impôs ao agravado, para viabilizar o percebimento da prestação alimentícia, o ônus de apresentar em juízo, mensalmente, atestado médico indicativo de incapacidade para o exercício de atividade laboral. Assinalou que aos agravantes cumpriria verificar a apresentação desses comprovantes. Irresignados com o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses, Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15899579, pp. 2-11), sustentam que o agravado não trouxe aos autos atestado médico comprobatório de sua necessidade ou impossibilidade de exercer atividade laboral. Asseveram que o valor estipulado na decisão (R$ 1.212,34 – mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos) foi fixado com base no salário constante da CTPS do agravado no ano de 2017. Dizem pairar dúvida sobre dita informação porque, desde então, ausente registro de alterações. Sustentam que maior justiça se faria com a fixação de um salário mínimo como valor para indenização. Acentuam que o INSS indeferiu pedido de auxílio-doença formulado pelo agravado em decorrência do acidente pela falta de comprovação da qualidade de segurado. Insistem na tese de que é exorbitante o valor fixado na decisão antecipatória, notadamente, em razão do padrão financeiro de um dos agravantes, que é estudante universitário e não possui renda. Falam de dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Aduzem não terem condições de arcar com o pagamento da quantia liminarmente arbitrada. Assinalam que não se furtam a cumprir a responsabilidade de reparar os danos, de maneira que adquiriram cadeira de rodas, pagaram o sinistro da motocicleta, bem como transferiram valores para o agravado. Pontuam possuir seguro apto a cobrir danos causados a terceiros, serviço contratado com a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - Adarco, sendo necessário o ingresso na lide desta. Acentuam não haver perigo de dano ao agravado, pois a ele deram total assistência material; além do que ficaram à sua disposição, se predispondo a dormir no hospital e acompanhá-lo, se necessário. Noticiam não haver perigo na demora para o agravado, pois este não trouxe aos autos atestado médico atualizado demonstrando sua atual situação e comprovante de recurso junto ao INSS. Afirmam constar na carteira de trabalho do agravado que ele continua trabalhando na mesma empresa, Condomínio Residencial Santa Barbara, razão pela qual os alimentos fixados não seriam necessários. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada que concedeu alimentos provisórios (Id 15899579, pp. 10-11). Pedem seja chamada a seguradora para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para afastar a obrigação estabelecida de pagar alimentos provisórios. Facultado aos agravantes comprovar por documentos sua alegada hipossuficiência financeira (Id 16114447), não atenderam ao comando judicial que lhes foi dirigido. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi-lhes ordenado o recolhimento do preparo recursal (Id 16576372). Preparo recolhido, conforme comprovante de Id 16686949. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos em sua integralidade. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Vejamos. Postulam os recorrentes a reforma da decisão agravada em sede de antecipação de tutela recursal (Id 15899579, pp. 10-11); bem como o chamamento ao feito, na qualidade de litisdenunciada, a seguradora. O que pleiteiam, em verdade, é a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência da obrigação de pagar alimentos provisórios. Pois bem, certa está a responsabilidade pelo acidente e pelos danos materiais causados ao agravado. Já dizem os agravantes não se furtar à responsabilidade de reparar os danos, tanto que teriam prestado assistência ao agravado na aquisição de cadeira de rodas, efetuado o pagamento do sinistro, realizado a transferência de valores a benefício dele e, ainda, comparecido ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), se predispondo a acompanhá-lo, se necessário. Quanto aos danos decorrentes do acidente automobilístico, conforme relatório médico (Id 48423890 dos autos de referência), o agravado sofreu fraturas transtrocantérica, no ombro direito, no úmero proximal, fêmur e patela, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de osteossíntese, inserção de placa e banda de tensão na patela. No que concerne à causa determinante do acidente, está identificada como tendo sido a entrada na pista do veículo dos agravantes. É o que registra laudo existente nos autos de referência, do qual destaco a seguinte conclusão (Id 49106249, p. 2): (...) Diante do estudo e dos demais materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante da colisão foi a entrada na pista de sentido EPNB-EPTG do Pistão Sul efetuada pelo condutor do Hyundai/Sonata (V1), proveniente da pista de Pistão Sul-Areal da Av. Areal, resultando interceptar a trajetória da Honda/CG (V2) e com ela colidir, nas circunstâncias analisadas. Ressalte-se que o Hyundai/Sonata (V1) trafegava no sentido oposto ao regulamentar (“contramão”) da pista sentido Pistão Sul-Areal da Av. Areal, instantes antes da colisão. (...) Desse modo, em exame perfunctório de plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, não é possível recepcionar o entendimento defendido em razões recursais, afinal, estão, em princípio, caracterizados os elementos necessários à configuração da responsabilidade de indenizar, quais sejam: a conduta contrária ao direito praticada pelos recorrentes, o dano causado ao recorrido e o nexo de causalidade entre a conduta imputada aos agravantes e o prejuízo suportado pelo agravado. Registre-se, contudo, que o efetivo reconhecimento da existência de responsabilidade civil ocorrerá em exame de mérito da causa principal, após desenvolvimento regular de processo em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não desborda dos devidos padrões de razoabilidade a decisão vergastada que fixou alimentos provisórios com estrita observância do conjunto probatório de início reunido aos autos, o qual certificou a incapacidade do agravado de exercer por determinado período sua atividade laboral (Id 53149482, p. 1) e demonstrou que pelo tempo de necessário afastamento nenhuma renda auferiria, uma vez que a autarquia previdenciária a ele indeferiu o auxílio-doença (Id 49106303). Além disso, o magistrado de primeira instância utilizou como parâmetro para fixação da verba alimentícia o valor de salário registrado na CTPS (Id 48423871, p. 3). Nesse ponto, pela absoluta falta de lastro probatório, não é razoável supor, tal como o afirmam os agravantes, duvidoso o registro laboral em CTPS do agravado referente ao ano de 2017. Trata-se, porque destituída de mínimo arcabouço indiciário hábil a infirmar a validade do documento ou de seu conteúdo, de insurgência que não ultrapassa o campo da mera conjectura. Destituída, por conseguinte, de força autorizadora da pretendida concessão de efeito suspensivo. Sem razoabilidade, por igual, a afirmação de que o agravado não faz jus aos alimentos por não ter comprovado junto ao INSS sua qualidade de segurado. A qualidade de segurado, nos termos da legislação previdenciária, é reconhecida após identificação da situação de inscrito na Previdência Social e da verificação de pagamento mensal das contribuições devidas, nos termos da Lei 8213/91 (Lei de Benefícios). O fato do indeferimento do auxílio-doença postulado não guarda correlação direta e necessária com a situação de trabalhador ativo, apenas com a circunstância de estarem sendo pagas, ou não, as contribuições previdenciárias, entre as quais a que autoriza a concessão do benefício postulado, o auxílio-doença, que tem caráter contributivo. Ademais, nenhuma prova trouxeram os agravantes de que estejam passando por excepcional e personalíssimo momento de dificuldade financeira, devido à pandemia de Covid-19. Aliás, a todos os membros do corpo social atingem os efeitos econômicos decorrentes do surto da doença causada pelo coronavírus, daí porque, em princípio, por maiores dificuldades também passa e passará o agravado, motivo pelo qual não serve tal argumento a desonerar os agravantes das obrigações a que, pela prática de ato ilícito, estão sujeitos. Outrossim, os alimentos provisórios fixados com o escopo de manter o agravado, vítima de acidente automobilístico, enquanto incapacitado para exercer suas normais atividades segundo orientação médica a ser comprovada pelo agravado, sob pena de cessação do dever de prestar alimentos. Quanto ao tema, já decidiu este e. TJDFT pela possibilidade de fixação de alimentos provisórios, quando evidenciados os elementos da responsabilidade civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA CABAL DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A imposição liminar de pensão por responsabilidade civil exige cautela, de forma a antever a existência dos requisitos do artigo 927, do Código Civil, tudo num juízo de plausibilidade do direito. 2. A existência de fotos, ocorrência policial e depoimentos consistentes com a existência de culpa em acidente de trânsito, o qual inviabilizou a atividade laboral do agravado, permitem a concessão de pensão provisória em valor moderado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1235689, 07259738020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHO MENOR DE 18 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. VIÚVA INCAPACITADA PARA TRABALHO. ALIMENTOS DEVIDOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pensão deferida em antecipação de tutela, em razão de acidente de trânsito, deve ser mantida, quando comprovada a dependência econômica do filho e a incapacidade da viúva para o trabalho. 2. O requisito de irreversibilidade do provimento antecipado não é absoluto, devendo ser ponderado com os bens jurídicos que se encontram em confronto. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1180820, 07089116120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Em relação ao segundo requisito, não vislumbro a possibilidade de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em relação aos agravantes. Ao contrário, dano irreparável poderá vir a sofrer o agravado – vítima de acidente automobilístico causado pelos agravantes, incapacitado por determinado período de exercer suas atividades normais – de ficar ao desamparo. Dadas as especiais circunstâncias do caso concreto, em princípio, faltando à vítima o auxílio a ser fornecido pelos agravantes, grave risco há de que tenha afetada sua própria subsistência. Por fim, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, deve ser formulado o pedido para chamamento à lide da seguradora Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região Centro Oeste - Adarco. Por essas razões, é de ser indeferido o postulado efeito suspensivo, uma vez que não atendidos de forma cumulativa os requisitos postos nos arts. 995, caput e parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;